Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731414-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDYR NEVES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALDYR NEVES FILHO (executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal de no 0000539-47.2017.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), não conheceu da impugnação à penhora, porquanto intempestiva (ID no 189569897 do processo referência). Compulsando os autos do processo originário (Processo de no 0000539-47.2017.8.07.0018), verifica-se que houve a prolação de sentença em 10/1/2025 (ID no 22231792 do processo de primeiro grau), por meio da qual o Juízo a quo extinguiu o processo de execução, pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Considerando a superveniência da sentença, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando o seu arquivamento. Retire-se de pauta. Oportunamente, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador